Tribunal: TJMT
Processo: 1020051-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020051-16.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELANTE), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (REPRESENTANTE), SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 05.877.728/0001-10 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SANEBRAS ACOLHIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONTROVÉRSIA SOBRE OS SERVIÇOS LICITADOS E EFETIVAMENTE EXECUTADOS – NÃO APRESENTAÇÃO DO EDITAL LICITATÓRIO – PERÍCIA REALIZADA COM BASE NO DOCUMENTO AUSENTE NOS AUTOS – QUESTIONAMENTOS DA RÉ NÃO RESPONDIDOS – NÃO ESCLARECIMENTO DOS CONTORNOS DO EXAME COMPLEMENTAR – NULIDADES INSANÁVEIS – PERÍCIA ANULADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. O documento que embasa a perícia e é essencial à resolução do litígio deve ser apresentado nos autos antes da realização da prova técnica.

2. É nula a sentença proferida com base em laudo pericial cuja impugnação não foi apreciada.

3. É nulo o laudo complementar realizado sem a indicação do procedimento adotado pelo perito para o alcance de resultado divergente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Ressarcimento proposta pelo
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
, julgou procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos da reconvenção, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.747,91 (sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).

A ré apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que, além de não terem sido respondidas as impugnações ao laudo pericial e ao laudo complementar, não foi intimada para acompanhar o novo levantamento que o perito do juízo disse ter realizado na obra, o que teria resultado em apuração de prejuízo inexistente à autora.

Em contrarrazões (id. 150571975), a autora apelada afirmou a ausência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a ré foi intimada e acompanhou os trabalhos periciais. Por fim, aduziu a inexistência de erros no exame pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após procedimento licitatório, as partes — SESC e Sanebras — celebraram contrato de prestação de serviços de engenharia para reforma e adequações da choperia do Sesc Arsenal, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas especificadas no edital.

O autor (SESC) alegou ter realizado pagamento a maior e postulou a condenação da ré ao ressarcimento do valor excedente.

A ré apresentou contestação e reconvenção, alegando ter realizado serviços que não foram pagos pelo contratante.

Determinou-se a realização de prova pericial para a apuração dos serviços contratados e efetivamente prestados pela ré.

Inicialmente, o laudo pericial constatou a existência de crédito em favor da ré, e não do autor, ao fundamento de que, enquanto o edital licitatório previa a instalação de vinte luminárias, trinta foram instaladas na choperia. Ou seja, a ré teria executado mais serviços que aqueles previstos em contrato.

O laudo foi impugnado pelo autor, sob o argumento de que o perito não deveria contabilizar as luminárias de toda a choperia, mas apenas aquelas instaladas “na área de produção” (id. 150571947). A ré, por sua vez, apresentou quatro quesitos complementares no id. 150571951.

Em resposta à impugnação realizada pelo autor, o perito afirmou ter “reanalisado” o levantamento inicial, de forma a retificar o laudo pericial para atestar que a ré instalou apenas dez de vinte luminárias previstas em contrato. Assim, concluiu que a ré deixou de executar serviços para os quais foi remunerada (id. 150571955 – 4). Os quesitos complementares da ré não foram respondidos.

A ré apresentou impugnação ao laudo complementar, aduzindo a ocorrência de nulidade por não ter sido convocada para participar da “reanálise” alegada pelo perito. Além disso, apresentou mais quatro quesitos complementares (id. 150571959).

A sentença foi proferida sem a análise da impugnação apresentada pela ré.

O processo contém uma série de nulidades insanáveis.

Em primeiro lugar, os autos carecem de documento indispensável à análise da correição da perícia técnica e do próprio julgamento do mérito da demanda.

Com efeito, de acordo com as alegações de ambas as partes, os serviços que deveriam ser realizados na choperia foram estabelecidos no edital da licitação. Este documento, no entanto, embora encaminhado pela autora diretamente ao perito judicial através de e-mail (id. 150571933 – 2), não foi apresentado nos autos.

Ao fim e ao cabo, todo o exame técnico foi lastreado em um edital que não consta dos autos; obstáculo intransponível à resolução do litígio, embora ignorado na sentença impugnada.

Outra nulidade decorre da ausência de resposta à impugnação direcionada pela ré ao laudo complementar, o que, além da violação à paridade das armas e da omissão verificada na sentença, configura ofensa ao dever imposto ao perito pelo art. 477, §2o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.”

Além disso, após apresentar laudo favorável à ré, o perito, atendendo aos questionamentos do autor, trouxe laudo complementar oposto ao anterior, mas não esclareceu, técnica e objetivamente, o procedimento adotado para alcançar o resultado divergente. O perito limitou-se a afirmar que “reanalisou seu levantamento”, sem especificar,
e.g.
, se tal reexame foi realizado presencial ou documentalmente (id. 150571955 – 4).

Certo é que o novo levantamento deveria ser realizado presencialmente e de forma a assegurar a presença de ambas as partes e de seus assistentes técnicos.

Sem mais delongas, a perícia deve ser anulada em sua integralidade, de modo que um novo exame pericial seja realizado presencial e adequadamente
, após a apresentação do edital licitatório nos autos
, com as formalidades de praxe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença e a perícia técnica
, determinando a realização de novo exame pericial após a apresentação do edital licitatório nos autos, assegurada a participação das partes e de seus assistentes técnicos e a apreciação de eventuais questionamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023